Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006576-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DEODATI - CPF: 028.434.069-35 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ANTERIORES.
EXTINÇÃO POR VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, manteve a citação por edital e determinou o prosseguimento de execução fiscal.

II. Quest
ões
em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a citação por edital na execução fiscal diante das diligências realizadas para localização do devedor; e (
ii
) estão presentes os requisitos para extinção do feito por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5.
A extinção da execução fiscal por valor irrisório exige a presença de requisitos cumulativos, como ausência de movimentação útil por período relevante sem citação válida ou inexistência de bens penhoráveis após diligências efetivas.

6
. Reconhecida a validade da citação, não se verifica inércia processual nem esgotamento das medidas constritivas, afastando a ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "
1.
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. A extinção do feito por valor irrisório depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos em precedentes e atos normativos
".

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 8º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414;
STJ, REsp n. 1.103.050/BA, relator Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.3.2009, publicado no
DJe
em 6.4.009
; STF, Tema n. 1.184.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, n
a qualidade de
curadora especial de
CARLOS HENRIQUE DEODATI
, contra a decisão (Id.

221496426
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1004413-23.2020.8.11.0045
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital e determinando o prosseguimento do feito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

A parte recorrente requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das diligências para localização da executada. Subsidiariamente, pleiteia a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da inexistência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com fundamento no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Não há pedido de liminar (Id.
347007857
).

Contrarrazões constantes no Id.
361586367
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curadora especial de CARLOS HENRIQUE DEODATI, contra a decisão (Id. 221496426) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004413-23.2020.8.11.0045, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a citação por edital e determinando o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte recorrente objetiva o reconhecimento da

nulidade da citação por edital e, subsidiariamente, extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. S
uperior Tribunal de Justiça
, em julgamento do REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça.

No caso, infere-se dos autos na origem -
execução fiscal n.
1004413-23.2020.8.11.0045
- que a tentativa de citação por carta registrada com aviso de recebimento (AR) rest
ou
frustrada
(Id.
62917226
)
.

Na sequência, a diligência de citação por oficial de Justiça também se mostr
ou
infrutífera, tendo sido certificado que o paradeiro da parte executada era desconhecido
(Id.
96592484
,
135660333
).

Ademais, foi realizada consulta de endereço junto à Anoreg/MT em nome d
o
executad
o
, porém a diligência também restou infrutífera, conforme Id.
137752420
.

Somente após o esgotamento das modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80 é que foi realizada a citação da parte executada por edital, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no caso, mormente porque o ato observou os termos da legislação de regência.

Desse modo, considerando o esgotamento prévio dos meios de localização da parte executada, visto que foram realizadas as tentativas de citação por carta registrada com aviso de recebimento (AR) e por oficial de Justiça sem sucesso, válida é a citação por edital realizada nos autos, devendo ser mantido o
decisum
recorrido.

Além disso
, a
respeito do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ – possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório –, conclui-se que: (
I
) É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a)
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis; (
II
) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; (
III
) A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

No caso, embora o valor da causa seja de R$ 1.393,30 (mil trezentos e noventa e três reais e trinta centavos), inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, não estão configurados os pressupostos necessários à extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Isso porque, reconhecida a validade da citação por edital, a fase de busca de bens penhoráveis ainda será iniciada, razão pela qual não se verifica ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado, tampouco inexistência de bens penhoráveis após tentativas efetivas de constrição, requisitos indispensáveis à aplicação do Tema n. 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026